Tribunal: TJMT
Processo: 0046219-98.2019.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046219-98.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS AUGUSTO SLUSARSKI - CPF: 017.806.091-75 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS FIRMES E HARMÔNICOS DE POLICIAIS MILITARES. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E DESTITUÍDA DE LASTRO PROBATÓRIO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE INDICAM A DESTINAÇÃO MERCANTIL. TENTATIVA DE FUGA E LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o recorrente à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de 357,25g de maconha em circunstâncias indicativas de tráfico.

II.

Questão em discussão:

I. Saber se a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, diante da negativa de autoria apresentada pelo recorrente e da alegação de que a droga não lhe pertencia.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de apreensão e laudos toxicológicos que confirmaram se tratar de
357,27 g de maconha.

2.

A autoria foi comprovada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que confirmaram ter visualizado o réu saindo da residência denunciada, portando mochila com droga e tentando evadir-se ao ser encontrada arma no local.

3.

A versão do apelante, de que apenas passava pelo local de motocicleta, é isolada, sem respaldo probatório, e contrariada pelas provas dos autos.

4.

A jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT admite a condenação com base em depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório.

5.

As circunstâncias da prisão – ponto conhecido de tráfico, expressiva quantidade de droga (
357,27g – maconha
), tentativa de fuga e ausência de elementos de moradia – são indicativas da destinação mercantil do entorpecente.

6.

Inviável a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, diante da robustez probatória em desfavor do apelante.

IV.

Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos de policiais colhidos sob o contraditório, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios.”

“2. A negativa de autoria apresentada de forma isolada e sem respaldo nos autos não tem o condão de infirmar a condenação lastreada em prova robusta.”

“3. A apreensão de expressiva quantidade de droga em local conhecido por venda de entorpecentes, aliada à tentativa de fuga e ausência de indícios de moradia, demonstra a finalidade mercantil da substância apreendida.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput;
CPP, art. 593, I;
CP, art. 107.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no HC 914659/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01/07/2024, DJe 03/07/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.

07/12/2021, DJe 14/12/2021; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 – Enunciados 07 e 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
CARLOS AUGUSTO SLUSARSKI
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
,
700 (setecentos) dias-multa
, em regime
inicial fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões recursais,
Carlos Augusto Slusarski

pleiteia a absolvição
, com base no princípio do
in dubio pro reo
. (Id. 280120371).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
requereu o
desprovimento do recurso
da defesa, pugnando pela manutenção da condenação (Id. 280120373).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
também se manifestou pelo
desprovimento do recurso interposto pela defesa
. (Id. 282028368).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 22 de novembro de 2019, às 9h00, na Rua M, nº 28, Quadra 16, Bairro João Bosco Pinheiro, nesta cidade,
o denunciado Carlos Augusto Slusarski trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 357,25 g (trezentos e cinquenta e sete gramas e vinte e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, conforme laudo definitivo 3.14.2019.62246-01 (fls. 13/14-IP).

Conforme narrado no inquérito policial,
policiais militares recebiam constantemente denúncias anônimas quanto à comercialização de entorpecentes na Rua M, Bairro João Bosco Pinheiro, nº 28, nesta urbe.
Diante disso, realizaram diligências para averiguar a veracidade da informação e
visualizaram o denunciado saindo da residência supracitada pilotando uma motocicleta Honda CG Fan 150, Placa KAI-8885.

No mesmo ínterim, procederam com a abordagem e
busca pessoal, e localizaram no interior da mochila, que Carlos carregava em suas costas, 01 (uma) grande porção de maconha e o importe de R$ 27,00 (vinte e sete reais).
Após autorização, os militares adentraram a casa e apreenderam atrás da geladeira uma espingarda de pressão.

Na delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado aderiu ao seu direito ao silêncio.

A folha de antecedentes demonstra que o denunciado possui cinco condenações definitivas: (1) roubo majorado - processo 7357-04.2007.811.0002; (II) porte de arma de fogo - processo 10476-07.2006.811.0002; (III) furto qualificado - processo 9306- 29.2008.811.0002; (IV) porte de arma de fogo - processo 4910-38.2010.811.0042; (V) porte de arma de fogo de uso restrito - processo 17763-79.2010.811.0002. As penas impostas ainda não foram integralmente cumpridas, enquadrando-se no conceito de reincidência (processo executivo de pena 5123-84.2011.811.0042/SEEU).

Destarte, os depoimentos dos policiais militares, as circunstâncias do fato e a significativa quantidade de entorpecentes, aliados as diversas denúncias anônimas, são elementos que indicam que o denunciado Carlos praticava a mercancia ilícita.

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Carlos Augusto Slusarski como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06...”. (Denúncia – id. 280119934).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

1.

QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVÇÃO.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando que não restou comprovada a autoria delitiva. Argumenta que o réu foi abordado aleatoriamente quando passava de motocicleta em frente à residência onde os policiais já se encontravam, sendo levado para dentro do imóvel e falsamente acusado de estar na posse da droga apreendida.

Contudo, da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de apreensão (ID 280119926, fls. 17) e pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo nº 314.2019.62246-A01 (ID 280119925, fls. 24-26), que atestam a apreensão de
357,25g (trezentos e cinquenta e sete gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha
, substância de uso proscrito no Brasil, conforme Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Quanto à
autoria
delitiva, o apelante, na fase judicial negou-a, bem como, que o entorpecente lhe pertencesse. Vejamos:

“...
eu estava passando nessa rua, rua M, acho que é o bairro João Bosco, eu moro lá no condomínio morada da Serra I, os policiais estavam nessa residência, me abordaram na frente da residência, me levaram para dentro da residência e me falaram que eu estava com essa droga depois de muito tempo, mas
eu não estava com droga, nem com mochila, nem com dinheiro.
Eu tinha acabado de levar minha namorada no serviço e estava retornando para a minha casa. Subindo nessa rua, eles me abordaram. (...) Isso não estava comigo,
não tinha mochila e não tinha droga, eu tenho certeza, não preciso mentir
. A hora onde eles acharam, como eles apareceram, eu já não sei, doutor. Só sei que acharam nessa residência, mas eu não tinha mochila e não tinha droga, eu estava na minha moto. (...) Eu moro ainda no condomínio morada da Serra I, acho que é dois ou um bairro para cima desse bairro, João Bosco Pinheiro. (...) Passando de moto e ele estava dentro dessa residência, os policiais com a viatura dentro de uma residência lá. (...) Fui parado na rua, em cima da minha moto. Me puxaram da moto e me levaram para dentro dessa residência. (...) Eles estavam parados, não sei, esperando alguém, não sei o que. Eu vim passando nessa hora, eles me abordaram e me puxaram para dentro dessa residência, foi o que aconteceu. (...).” (Fase Judicial – Apelante - Id. 280120351).

Ressalte-se por ser importante, que embora o apelante negue a propriedade da droga, alegando que foi abordado aleatoriamente quando passava de motocicleta em frente à residência, o conjunto probatório demonstra o contrário.

O policial militar
Altamiro Lopes da Silva
, ouvido em juízo, declarou o seguinte:

“... Me recordo, sim senhor. (...)
Sim (já havia denúncias anteriores desse fato, de tráfico)
, (...) os presidentes de bairro levam constantemente os comandantes e eles determinam as rondas nos locais que são informados pelos moradores. Nessa situação, nós estávamos, eu trabalhava na Rotam ainda,
nós realizamos uma abordagem deles saindo de um barraquinho de tábua bem humilde lá, mas, com ele foi localizado, acho que meio tablete, se não me engano, de maconha
,
eu acho e essa espingarda estava dentro da casa, atrás de uma geladeira lá
. Porque ele falou, ó, pode olhar e dentro não vai ter nada.
A alegação dele na época é que ele tinha aquela quantidade de entorpecente para uso, mas a informação que nós tínhamos de populares é que ali era um ponto de venda
. (...)
Não
(Ele alegou, policial Altamiro, que na verdade ele nem morava nesse bairro, ele estava passando de moto em frente a essa casa, vocês estavam já nessa casa e aleatoriamente fizeram a abordagem dele na motocicleta, ocorreu isso?),
de forma alguma, tanto que eu me recordo que dentro da casa é o tipo ponto de venda, né
?
Não é moradia, é venda.

Tinha várias sobras de marmita, muito entulho, muito lixo e no momento que um dos policiais falou que tinha achado uma arma até então eu não tinha ouvido que era uma arma de pressão
. Ele tentou correr para a parte do fundo, que dá para um esgoto, alguma coisa assim, e aí a gente fez a detenção definitiva dele naquele momento ali, algemou e tudo mais. (...) Do imóvel (A denúncia anônima que receberam, dava as características do imóvel).
Naquele ponto ficavam pessoas fazendo a venda de entorpecentes
. (...) Não (as características não passaram),
ele foi localizado lá, estava com um entorpecente

e foi autuado em flagrante por causa disso
. (...)
foi ronda normal. Só passaram as características e a rua, nós fizemos uma ronda, visualizamos o indivíduo no local e fizemos a abordagem
. (...) Uma geladeira funcionando, um colchão no chão e várias sobras de marmita, como se alguém ficasse ali almoçando ou jantando (caracterizava que ele permanecia há muito tempo (...)” (Fase Judicial – Testemunha Altamiro Lopes da Silva - Relatório de mídia - Id. 280120352).

Como se vê, a testemunha
Altamiro Lopes da Silva
relatou com precisão que a guarnição recebeu denúncias sobre comercialização de entorpecentes no local. Ao realizarem diligências para verificar a veracidade das informações, visualizaram o réu saindo da residência, momento em que procederam à abordagem. Durante a revista pessoal,
localizaram no interior da mochila que o apelante carregava uma grande porção de maconha e a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais
).

O policial foi categórico ao refutar a versão apresentada pelo réu, afirmando que o local era tipo ponto de venda e no momento que um dos policiais falou que tinha achado uma arma, ele tentou correr para a parte do fundo aí fizeram a sua detenção.

A testemunha acrescentou ainda, que no local havia uma geladeira funcionando, um colchão no chão e várias sobras de marmita, mas que não aparentava ser uma moradia, só um ponto de venda de entorpecentes.

Por sua vez, o policial
Wailson Alesandro Medeiros Ramos
, embora, em juízo, não tenha se recordado dos fatos (
Id. 280120353
)
, suas declarações prestadas na fase inquisitorial corroboram integralmente o depoimento do policial
Altamiro
, descrevendo a mesma dinâmica dos acontecimentos. Vejamos:

“
QUE, A EQUIPE DA ROTAM 01, "ROTAM 90", RECEBEU VÁRIAS DENÚNCIAS DE QUE UM INDIVÍDUO ESTARIA REALIZANDO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NA RUA M DO BAIRRO JOÃO BOSCO PINHEIRO
; QUE, NESTA DATA A EQUIPE DESLOCOU PARA O LOCAL NO INTUITO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA,
LOGRANDO ÊXITO EM ABORDAR O CONDUZIDO SAINDO DE SUA RESIDÊNCIA PILOTANDO A MOTOCICLETA HONDA CG FAN 150 DE PLACA KAI-8885;

QUE, O SUSPEITO CARREGAVA UMA MOCHILA VERDE, FOI ENCONTRADO NO INTERIOR DA MOCHILA MEIO TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA;
QUE, COM AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO FOI REALIZADO BUSCAS
NA RESIDÊNCIA, NA COZINHA, ATRÁS DA GELADEIRA, FOI LOCALIZADO UMA ESPINGARDA DE

PRESSÃO MARCA CBC "JADE PRO NITRO";

QUE, AO SER LOCALIZADO A REFERIDA ESPINGARDA O SUSPEITO TENTOU EMPREENDER FUGA CORRENDO
;...”. (Fase Policial – Testemunha Wailson Alesandro Medeiros Ramos – id.
280119926).

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Cumpre destacar que os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes e em harmonia com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo para embasar decreto condenatório, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório, como ocorreu no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é firme nesse sentido:

“
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes." (STJ - AgRg no HC: 914659 PR 2024/0179622-2, Relator.: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 03/07/2024).

Nesse sentido, também é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se vê do Enunciado nº 08:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal." (TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 101532/2015 - Classe CNJ - 433)

No caso em análise, não há qualquer elemento que indique que os policiais tivessem interesse em prejudicar o apelante ou que fossem seus desafetos. Pelo contrário, o policial
Altamiro
afirmou não conhecer o réu anteriormente, o que reforça a credibilidade de seu depoimento.

Ademais, a versão apresentada pelo apelante, de que foi abordado aleatoriamente quando passava pelo local, mostra-se isolada e desprovida de qualquer respaldo probatório. Como bem pontuado na sentença, "qualquer alegação tendente a afastar a presunção que gerou o flagrante é dever do acusado. Logo, se a droga toda apreendida não lhe pertencia, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser".

Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (
357,25g de maconha
), aliada às circunstâncias da prisão - local apontado como ponto de venda de entorpecentes, tentativa de fuga do réu ao perceber a localização da arma de pressão pelos policiais, e características do imóvel compatíveis com ponto de venda de drogas - são elementos que, analisados em conjunto, demonstram de forma inequívoca a finalidade mercantil da substância entorpecente.

Importante ressaltar que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, basta a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante a efetiva comercialização da droga, conforme se vê, da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrita:

"Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz" ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

Nesse mesmo sentido, é o Enunciado 07 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do TJMT, que dispõe o seguinte:

"
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
".

Conclusivamente, o conjunto probatório é robusto e coerente, não deixando dúvidas quanto à autoria delitiva e à destinação comercial da droga apreendida, sendo suficiente para embasar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CARLOS AUGUSTO SLUSARSKI
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025